Tribunal: CARF
Processo: 10925.000349/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIONISIO CARVALLHEDO BARBOSA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.000349/2008-39
ACÓRDÃO
9303-016.955 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
VIPOSA S.A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007

RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO A SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso (RICARF, art. 118, § 3o, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.955 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.000349/2008-39
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3003-002.520, de 09 de abril de 2024, proferida
pela 3a Turma Extraordinária desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, cuja ementa e
dispositivo de decisão se transcrevem a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007
INSUMO. CONCEITO. REGIME NÃO CUMULATIVO. STJ, RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas que depois de concluído o
processo produtivo se destinam ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), para garantir a integridade física dos materiais
podem gerar direito a creditamento relativo às suas aquisições.
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO.
CRÉDITOS
DESCONTADOS.
GLOSA.
REVERSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre o custo de aquisição, depende
da comprovação de os que bens foram utilizados na produção de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços. Não demonstrada a essencialidade e
relevância do serviço em seu processo produtivo, a glosa do crédito apurado pelo
contribuinte deverá ser mantida.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso
voluntário, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial apenas para reconhecer o
direito à apuração dos créditos das contribuições sobre as despesas incorridas
com aquisição de caixas de papelão, fita adesiva e pallets, para transporte de
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.955 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.000349/2008-39
3
produtos acabados. Vencido o Conselheiro Jorge Luís Cabral que negava
provimento no sentido de não considerar o material de embalagem de transporte
como parte do processo produtivo.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional apresentou divergência jurisprudencial quanto à possibilidade
de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo das embalagens
para transporte. Para tanto, indicou como paradigma o Acórdão no 9303-007.845.
Cotejados os fatos, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, negou
seguimento ao Recurso Especial.
Irresignada, a PGFN interpôs agravo que foi acolhido pelo Presidente da CSRF.
O sujeito passivo apresentou Contrarrazões requerendo seja negado provimento ao
recurso.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial:
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
mas não deve ser conhecido.
A questão sobre os créditos das despesas com embalagens de transporte está
resolvida na esfera administrativa, com a edição da Súmula CARF no 235, recém-publicada:
Súmula CARF no 235
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando
destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na
definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Veja-se que o pleito da recorrente contra o creditamento sobre as despesas com
embalagens de transporte viola o teor da Súmula CARF acima reproduzida.
Tal situação enseja o não conhecimento do recurso quanto à presente matéria, por
força do art. 118, §3o do atual Regimento Interno do CARF (RICARF):
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. (grifo nosso)

Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.955 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.000349/2008-39
4

Conclusão
Por todo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa

Fl. 1322
DF CARF MF
Original